Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708908-86.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDVAN RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – HOSPITAL SANTA LUZIA, contra a decisão de ID 72448097, a qual negou provimento a apelação, interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com anulatória, na qual contende com EDVAN RAMOS DE OLIVEIRA e o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, a embargante alega omissão na análise da apelação. Assevera ser palpável a reforma da decisão, com base no título executivo judicial de condenação expressa do DF “a suportar o ônus financeiro da internação do autor, no Hospital Santa Luzia, de 1/6/2015 até sua alta hospitalar.”. Ou seja, o título executivo garante ao hospital, ora embargante, a cobrança da internação do paciente do dia 01/06/2015 até a sua alta hospitalar, a qual ocorreu no dia 06/06/2015, gerando uma conta médico-hospitalar de R$ 35.194,21 a ser cobrada em face do DF. Sustenta a ideia de tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, logo a execução é o mecanismo processual para coagir o devedor ao seu cumprimento e sua utilização atende aos princípios da cooperação, da efetividade, da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Portanto, não há necessidade de se iniciar outro processo judicial, tampouco solicitar o pagamento pela via administrativa. Segundo a embargante, obrigar o hospital a distribuir uma nova ação, seria violar a coisa julgada já definida e devidamente transitada em julgado (art. 502, 506 e seguintes, do CPC). (ID 72751347). Contrarrazões apresentadas (IDs 73087583 e 73503209). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão foi clara quando, em conformidade com o IRDR no 3 (Proc. no 20160020245629, afirma poder haver o ajuizamento de outra ação se existir alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular, sendo vedada a discussão naquela ação proposta pelo cidadão. No caso dos autos, é nítida a controvérsia entre o hospital e o Distrito Federal nos autos do processo originário. A fundamentação do decisum mencionou sobre o Distrito Federal ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentou a inadequação da via processual eleita, porquanto o período de tratamento fornecido por clínica privada deve ser objeto de procedimento administrativo de ressarcimento pelo SUS, bem como porque o pagamento de serviços médicos privados pelo Estado deve observar tabela própria à luz do Tema 1.033 do STF. Alegou ausência de elementos do art. 534 do CPC e imprestabilidade do documento apresentado por ausência de datas período de internação coberto pelo julgado. Além disso, a decisão asseverou a respeito da aplicação da tabela do SUS, não ter o acórdão condenatório do DF, em nenhum momento, especificado a necessidade de tais despesas atenderem aos preços praticados pela tabela SUS, até porque o Santa Luzia se trata de um ente privado. Como se observa, a decisão do caso se adequa perfeitamente à hipótese descrita no IRDR no 3, devendo ser requerido o pagamento por meio de procedimento administrativo e, eventualmente não se resolvendo a lide, ser ajuizada ação própria autônoma. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator